Tribunal: STF
Processo: ARE 1551724
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilmasio Souza dos Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 334, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ATUAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA IMPOSTA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE.



    - Princípio da Insignificância: Surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal nos delitos de violação mínima e assegurar que a intervenção penal somente ocorra nos casos de lesão de certa gravidade. É inaceitável a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de contrabando, já que o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto supostamente elidido, alcançando o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização em território nacional de produtos proibidos que prejudiquem a saúde pública e a indústria nacional. Precedentes jurisprudenciais.



    - Materialidade, autoria e elemento subjetivo não questionados e demonstrados pela prova documental e oral amealhada aos autos, tendo o réu confessado a prática delitiva em seu interrogatório judicial.



    - Dosimetria da pena. Redução da pena-base em um sexto pela configuração de “maus antecedentes”, conforme entendimento adotado por esta E. Turma Julgadora em casos como o dos autos. Mantida a compensação entre confissão e reincidência. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.  



    - Regime inicial de cumprimento e vedação de substituição por penas restritivas de direitos: Em razão da reincidência específica do réu, inviável a alteração para regime inicial de cumprimento mais brando, devendo ser mantido o SEMIABERTO (art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, e Súmula n.º 269 do STJ), bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, § 3º, do Código Penal).



    - Afastamento da pena de multa imposta: O tipo penal ao qual o réu está sendo condenado (art. 334-A, § 1º, inciso IV, do CP) não prevê pena de multa em seu preceito secundário, de maneira que, nos termos expendidos pelo Parquet Federal atuante nesta segunda instância, DE OFÍCIO, deve ser afastada a condenação à pena de multa imposta, qual seja, 72 (setenta e dois) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    - Apelação do réu parcialmente provida”.



    (Apelação Criminal nº 0004283-69.2016.4.03.6181, Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Desembargador Federal Fausto Martin de Sanctis, j. 03.10.22).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 93, X, da Constituição da República. Aponta necessidade de desclassificação do crime de contrabando para o crime de descaminho, “sendo admissível, portanto, a aplicação do princípio da insignificância considerando a ínfima quantidade de mercadoria apreendida”. Aduz que a consideração da reincidência do réu tanto para compensar a confissão espontânea quanto para agravar o regime de cumprimento de pena configura bis in idem.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento e ofensa reflexa da matéria suscitada, bem como em razão da deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, a atrair o óbice da Súmula nº 284 do STF. Confira-se (Doc. 66): 



    “(...)



    Quanto à repercussão geral, foi suscitada e eventualmente será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O recurso não comporta admissibilidade. 



    Da alegada ofensa a dispositivos constitucionais. Ausência de prequestionamento. Razões que não permitem a exata compreensão da controvérsia. Súm. 284/STF. 



    No caso, conforme se observa da fundamentação do acórdão proferido em sede apelação e em embargos de declaração, a decisão atacada aborda as questões suscitadas pelo recorrente, sem, contudo, assumir estatura constitucional. 



    Logo, não se verifica o requisito relativo ao prequestionamento, exigência necessária para o esgotamento das vias ordinárias, com a finalidade de evitar-se a supressão de instâncias. 



    De outra parte, houve prestação jurisdicional nos limites em que pleiteada, de modo a não caracterizar violação frontal à Constituição Federal. 



    Sob o fundamento da alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o recurso não preenche o requisito formal de interposição no que tange à petição inicial, uma vez que não demonstra cabalmente como ocorreu eventual violação à lei federal. O recurso excepcional tem fundamentação vinculada, de modo que não basta que a parte indique o seu direito sem veicular ofensa a algum dispositivo específico de norma constitucional. Também não é suficiente, para tanto, a simples menção a artigos da Carta Constitucional, quando as razões recursais encontram-se dissociadas das citadas normas. 



    No caso, o recorrente limitou-se a defender suas teses como se fosse mero recurso ordinário. Não se apontou, de forma precisa, quais artigos eventualmente violados, e, consequentemente, não se atendeu aos requisitos de admissibilidade do apelo extremo. Nesses casos, incide o teor da Súmula 284 do STF, segundo o qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Não obstante, em relação a essa questão - fundamentação das decisões judiciais -o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao Tema 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações (cf. STF, AI n.º 791.292 QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 



    Ainda que assim não fosse, trata-se de situação que poderia revelar eventual ofensa reflexa, não passível de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. 



    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta a princípio constitucional, especialmente quando a análise do caso concreto não prescindir da análise da legislação infraconstitucional (normas do Código de Penal), não configura situação de ofensa direta à Carta Magna da República. 



    (...)



    Com o mesmo entendimento: STF, RE 1104528 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.08.2020, DJe 23.09.2020; STF, ARE 1263758 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.06.2020, DJe 18.09.2020; STF, ARE 1228794 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.11.2019, DJe 12.12.2019. 



    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário”. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se alegar o devido prequestionamento da matéria e a ocorrência de violação direita à Constituição Federal. Todavia, quedou-se silente quanto à incidência da Súmula nº 284 do STF, não enfrentando o fundamento lançado pela origem, segundo o qual o “recurso excepcional tem fundamentação vinculada, de modo que não basta que a parte indique o seu direito sem veicular ofensa a algum dispositivo específico de norma constitucional. Também não é suficiente, para tanto, a simples menção a artigos da Carta Constitucional, quando as razões recursais encontram-se dissociadas das citadas normas”. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente